Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723027-96.2023.8.07.0000 Agravante(s) V.G.S., assistida pelo genitor V.S.N. Agravado(s) Centro Educacional D'Paula Eireli - Me Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.G.S., assistida pelo genitor, V.S.N., contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 161261050 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pela agravante em desfavor do Centro Educacional D’Paula Eireli – ME, processo n. 0723887-94.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, nos seguintes termos: V. G. S., representa por seu pai, ajuizou ação em face do Centro Educacional D'Paula, visando a concessão da tutela antecipada para matrícula imediata no estabelecimento da ré para realização de exames e, se aprovada, para emissão do certificado de conclusão do ensino médio para matrícula no curso superior para o qual foi selecionada. É a síntese do necessário. Decido. No caso em tela, a impetrante pretende o deferimento de autorização para matrícula e a realização dos exames de aceleração de estudo, com intuito de obter o certificado de conclusão do curso supletivo. Ocorre que, conforme Resolução no 1/2018-CEDF, a aceleração de estudos está condicionada à matrícula, por período mínimo de um semestre letivo, na instituição de ensino que promove o estudante para o ano ou série subsequente (artigo 150, II, Resolução no 1/2018-CEDF, o que, por si só, inviabiliza o pleito autoral, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. Noutro giro, a jurisprudência desta Corte vem afirmando que o preceito contido no art. 38 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, notadamente de seu art. 208, inciso V, que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade, o mérito, de cada um. Neste sentido a jurisprudência abaixo colacionada: (...) Neste ponto, afirmo que a aprovação em um vestibular de faculdade particular, por si só, não demonstra que a impetrante detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio, eis que há uma limitação na quantidade de matérias que podem constar da prova, haja vista ser uma única oportunidade com um número muito limitado que questões. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no IRDR n. 0005057- 03.2018.8.07.0000, fixou tese afirmando que: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Noutro giro, permaneça o processo suspenso, aguardando o julgamento do recuso interposto no IRDR n. 0005057- 03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), na forma do art. 982, I, § 5o, do CPC. Encaminha-se o processo ao Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se apenas para ciência da parte autora. Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 47721014), aduz não haver vinculação ao entendimento fixado por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR n. 13, porque o tema se encontra com a eficácia suspensa até o julgamento dos recursos extraordinários interpostos. Diz que o entendimento majoritário deste Tribunal é “no sentido da mitigação do critério da idade biológica em face da interpretação sistêmica da norma conforme a Constituição Federal que determina a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino e não exige critério de faixa etária”. Aponta haver parecer favorável do Ministério Público Federal no bojo do Tema Repetitivo n. 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça. Colaciona ementa da e. 8a Turma Cível que entende abonar a sua tese. Assevera ser “incontestável pois, provado por intermédio de documentação idônea que a autora, com 17 anos de idade completos e já se encontra cursando a 3a série do ensino médio, revelando sua capacidade intelectual e a aprovação em vestibular acerca da certeza de que possui aptidão para o início do curso superior”. Requer a reforma da decisão agravada com fulcro no art. 44, II, da Lei no. 9.394/1996, a atenuar a idade mínima de dezoito anos exigida pelo art. 38, II, da mesma lei. Entende que “a determinação de idade mínima para matrícula no supletivo, não é razoável ou sequer constitucional, devendo a Lei 9.394/96, não ser interpretada literalmente, mas sim de forma sistemática, utilizando por parâmetro o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto com as demais regras do ordenamento jurídico”. Colaciona ementas que entende corroborar seu pleito. Narra se tratar de “menor que ainda não completou 18 anos e está aprovada no vestibular do CEUB, um dos Centro Universitários mais conceituado do país, para o curso de DIREITO, antes de concluir o ensino médio, logo, apresenta capacidade intelectual para ingressar na vida acadêmica”. Enaltece a instituição na qual se encontra aprovada. Cita o art. 24, incisos I e V, “c”, da Lei no. 9.394/1996. Pontua ser “a carga horária mínima para conclusão do ensino médio é de 2400 horas, veja Excelência, no primeiro ano a autora já cumpriu 1050 horas de acordo com o histórico escolar, no segundo ano a autora cumpriu 1050 horas e no terceiro ano cumpriu aproximadamente 480 horas. Mostra-se assim, que a autora já cumpriu 2580 horas, carga horária superior a exigida, cumprindo assim mais uma das exigências para concluir o ensino médio e o demonstra também que não haverá prejuízo quanto ao seu aprendizado”. Menciona o art. 208, V, da Constituição Federal. Defende ser devida a concessão de oportunidade ao aluno de concluir o ensino médio por meio do EJA em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular. Entende presentes tais requisitos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que se encontram presentes tanto a probabilidade do direito como o perigo de dano. Realça possuir até 31 de julho para entregar os documentos de conclusão do ensino médio no CEUB. Ao final, requer: Em face do exposto, é o presente agravo de instrumento para requerer a essa col. Turma e, em especial ao eminente Relator: a) o seu conhecimento; b) o deferimento do efeito suspensivo ativo à respeitável decisão agravada intimando o agravado para que efetue a matrícula do agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio, tudo conforme argumentação alhures expendida; c) a notificação do ilustre Magistrado prolator da respeitável decisão agravada, para, querendo, prestar as informações de estilo; d) a intimação do agravado, para, querendo, oferecer resposta aos termos do presente agravo de instrumento, devendo, pois, ser dirigida a intimação ao endereço a seguir declinado tendo em vista não ter havido ainda a triangularização processual na instância monocrática, não havendo assim, advogado constituído pelo agravado na SHCGN 712/713 Bloco B Loja 02, Asa Norte, CEP: 70760-620. e) No mérito, seja provido o presente AGI, cassando a decisão monocrática recorrida, convalidando, também a medida liminar concedida, em sede de tutela recursal; f) que a intimação do agravado seja realizada pela própria Secretaria da eg. Turma, tendo em vista a urgência que o caso requer, em regime de plantão e por oficial de Justiça; g) a advogada que subscreve o presente AGI, declara, sob as penas da lei, que a documentação que é a ele anexada, se trata de peças autênticas extraídas dos autos que tramitam na instância monocrática. Preparo regular (Ids 47721019 e 47721020). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 47843875). Sem contrarrazões. A recorrente peticionou nos autos, em 19/6/2023, requerendo a desistência do recurso (Id 47961995). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora